Tribunal: STF
Processo: HC 190199
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 604.635/CE.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 31/7/1964) foi preso preventivamente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006), ante a apreensão de cerca de 42kg (quarenta e dois quilos) de cocaína. 
    Irresignada com a custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que concedeu a ordem, com imposição de medidas cautelares diversas, conforme ementa (Doc. 4):
    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONCURSO DE AGENTES. HABEAS CORPUS CONCEDIDO AOS CORRÉUS POR EXCESSO DE PRAZO. ALMEJADA EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. QUESTÃO DE ORDEM MERAMENTE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA SUBJETIVA APTA A AFASTAR O BENEFÍCIO. PACIENTE EM SITUAÇÃO PROCESSUAL QUE SE AMOLDA AO ART. 580 DO CPP. ORDEM CONCEDIDA, MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE CAUTELARES. 
    1. Em síntese, sustenta o impetrante que o então paciente responde a uma ação penal com outros corréus, tendo sido estes últimos beneficiados com o relaxamento da prisão preventiva, em razão de ter sido configurado nos autos o excesso de prazo para a formação da culpa, gerando assim constrangimento ilegal.
    2. Nos termos do art. 580 do CPP: “No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. 
    3. Compulsando os fólios, percebe-se que a ordem de Habeas Corpus foi concedida em razão da demora excessiva na conclusão da fase instrutória, por atos e omissões imputadas aos agentes estatais, sendo tal fato questão de ordem meramente objetiva, devendo os efeitos da decisão serem estendidos e aplicados a todos os codenunciados da ação penal.
    4. Existindo identidade fático-processual entre a situação do paciente e dos corréus beneficiados com a liberdade, devida a aplicação da regra do artigo 580 do Código de Processo Penal.
    5. Assim sendo, em atenção ao princípio da isonomia processual, entendo que o paciente faz jus à expedição de alvará de soltura, em razão do excesso de prazo na formação da culpa, devidamente reconhecido nos autos do Habeas Corpus parâmetro, com imposição das seguintes medidas cautelares: a) proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial; (inciso IV do art. 319 do CPP); b) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos (inciso V do art. 319 do CPP); c) monitoração eletrônica; (inciso IX do art. 319 do CPP). 
    ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, COM IMPOSIÇÃO DE CAUTELARES. 
    Na sequência, nova impetração, dessa vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida acauteladora (Doc. 3).
    Nesta ação, a impetrante alega, em suma: (a) a motivação para aplicação das medidas cautelares [diversas], estas não atendem ao requisito da necessidade para aplicação da lei penal, vez que o Paciente possui endereço fixo e conhecido, tampouco para a investigação ou a instrução, pois que já finda a cognição processual em primeiro grau de jurisdição, muito menos para evitar a prática de novas infrações, vez que o fato, datado de 2018, é o único registro de antecedente criminal do Paciente; e (b) o comparecimento periódico em juízo para justificar atividades é inócuo, em razão de o Paciente não ser um vadio, possuindo emprego lícito e conhecido, e a proibição de ausentar-se da comarca não possui qualquer conveniência para a instrução, uma vez que esta já se encerrou, e por fim o Monitoramento Eletrônico que fica angariado a liberdade com dificuldades no deslocamento diário, em prol de trabalhar para produzir seu Sustento e de sua família. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que sejam revogadas as medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido.
    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de agosto de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente